Tribunal: TJDFT
Processo: 0784957-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e pelo IPREV em face de acórdão que conheceu parcialmente do recurso por eles interposto e, na extensão conhecida, a ele negou provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de limitar a condenação ao período que não esteja abarcado pela prescrição.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Houve omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da parcela de agosto de 2018. 4.1. Deve ser integrado o acórdão, para que se restrinja o não conhecimento do recurso apenas quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da parcela de julho de 2018, já reconhecida na sentença, e seja conhecida a alegação de prescrição da parcela de agosto de 2018.
5. Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da parcela referente ao mês de agosto/2018, o salário deste mês foi adimplido no mês subsequente, nos termos do artigo 35, IX da Lei Orgânica do Distrito Federal e artigo 118 da Lei Complementar no 840/2011, de modo que não ocorreu a prescrição. Neste sentido: acórdãos 1972769 e 1962752.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para que se restrinja o não conhecimento do recurso apenas quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da parcela de julho de 2018, já reconhecida na sentença, e seja conhecida e rejeitada a alegação de prescrição da parcela de agosto de 2018. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1972769, 0761597-69.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 1962752, 0778041-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.